Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. OFERTA DE REACOMODAÇÃO. ACEITE DE REACOMODAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.
2. O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.
3. No caso, com antecedência, os recorridos foram comunicados do cancelamento do voo, tempo suficiente para que pudessem optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência.
4. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Em relação a indenização por danos materiais é devido o reembolso da diária não usufruída pelos recorridos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012730-66.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARCELO RICARDO EVANGELISTA GOMES - CPF: 978.780.906-10 (RECORRIDO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), MARISA DAHMER GOMES - CPF: 009.676.541-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. OFERTA DE REACOMODAÇÃO. ACEITE DE REACOMODAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

2. O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

3. No caso, com antecedência, os recorridos foram comunicados do cancelamento do voo, tempo suficiente para que pudessem optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência.

4. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Em relação a indenização por danos materiais é devido o reembolso da diária não usufruída pelos recorridos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), para cada parte, a título de indenização por danos morais e ao ressarcimento de R$ 1.747,51 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviço.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade, em virtude da pandemia. Frisa que no caso de cancelamento ou alteração de voo a companhia aérea fica dispensada da assistência material e que deve ser aplicada a lei 14.034/2020 e subsidiariamente a Resolução 400 da ANAC. Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023